Tribunal: TJSP
Processo: 0008461-54.2013.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 12a Câmara Criminal Extraordinária;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ARESTO – REJEIÇÃO. Inexistindo no acórdão omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição, devem ser rejeitados os embargos declaratórios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 0008461-54.2013.8.26.0050/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ALISSON WERVER ALECRIM RODRIGUES e Interessado RISHARDSOM
WESLLEY ALECRIM RODRIGUES, é embargado COLENDA 12a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL EXTRAORDINÁRIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara Criminal
Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WILLIAN CAMPOS
(Presidente), IVANA DAVID, PAULO ROSSI, ALEX ZILENOVSKI E LAURO
MENS DE MELLO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0008461-54.2013.8.26.0050/50001 -Voto no 51.855
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0008461-54.2013.8.26.0050/50001
COMARCA: SÃO PAULO 16a VARA CRIMINAL
EMBARGANTE: ALISSON WEVER ALECRIM RODRIGUES
EMBARGADO: COLENDA 12a CÂMARA CRIMINAL DO TJSP
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
AMBIGUIDADE
OU
CONTRADIÇÃO NO ARESTO REJEIÇÃO. Inexistindo no
acórdão omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição,
devem ser rejeitados os embargos declaratórios.
V O T O No 51.855
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Defesa,
contra o acórdão de fls. 293/303, que deu parcial provimento ao apelo, para abrandar
o regime de cumprimento da carcerária e reduziu a multa, tornando definitiva a pena
de ALISSON WEVER ALECRIM RODRIGUES em 1 ano, 6 meses e 20 dias de
reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 7 dias-multa, no piso, por
infração ao disposto no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal, substituída a carcerária por duas restritivas de direitos, consistentes
em prestações de serviços à comunidade.
Sustenta o embargante, em resumo, que na hipótese deve
ser extinta a punibilidade, em razão da ocorrência da prescrição (fls. 348/351).
É o Relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade única eliminar
eventual omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição, jamais a revisão do
julgamento, com o reexame de pontos sobre os quais já houve pronunciamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0008461-54.2013.8.26.0050/50001 -Voto no 51.855
3
Contudo, de rigor esclarecer, até mesmo para que não se
alegue cerceamento de defesa, que não procede, in casu, a alegação de prescrição.
O réu foi condenado à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de
reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 8 dias multa, pela prática de
tentativa de furto duplamente majorado. Em grau de recurso, a colenda 12a Câmara
Criminal deste e. Tribunal, deu parcial provimento ao recurso de Alisson, reduzindo
minimamente a multa e abrandando o regime de cumprimento da carcerária, tornando
definitiva a sanção em 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, no regime aberto,
além do pagamento de 7 dias-multa, no piso, confirmando o decreto
condenatório.
A r. sentença penal condenatória foi publicada em 9.2.2015
(fl. 222). Interposto recurso exclusivo da Defesa, a sentença condenatória foi
confirmada pelo v. acórdão no julgamento realizado em 14.12.2017 (fls. 293/303),
interrompendo o prazo prescricional, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código
Penal.
Notoriamente, nossos tribunais sempre procuraram combater
essa verdadeira chaga que é a prescrição, indicativo da incompetência da justiça
brasileira em concluir um julgamento em tempo razoável. Até mesmo procedimentos
administrativos foram criados para alertar a prescrição próxima, como é o caso da
utilização de fitas coloridas nas capas de processos.
Por isso, não se concebe qualquer posição mais liberal de
interrupção do prazo prescricional por mera interpretação do disposto no inciso IV do
artigo 117 da norma penal substantiva.
Embora os julgados dos Tribunais Superiores venham
tentando criar uma nova regra para amenizar os efeitos da interrupção da prescrição,
tal medida não tem sido eficiente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0008461-54.2013.8.26.0050/50001 -Voto no 51.855
4
Não há como se reconhecer a existência de acórdão
“confirmatório” quando a própria lei prevê a existência somente de acórdão
absolutório ou condenatório, pouco importando se ele mantém integralmente a
sentença de primeiro grau ou se a altera em parte.
Indiscutivelmente, em qualquer dessas hipóteses o acórdão
é uma nova decisão, seja ele absolutório ou condenatório, ou seja, modificando ou
mantendo a sentença e, portanto deve interromper o lapso prescricional.
Nesse sentido precedente do Supremo Tribunal Federal:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO. RESPEITO AO
DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. A prescrição é, como se sabe, o
perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela
inércia do próprio Estado. No art. 117 do Código Penal que deve ser
interpretado de forma sistemática todas as causas interruptivas da
prescrição demonstram, em cada inciso, que o Estado não está inerte.
2. Não obstante a posição de parte da doutrina, o Código Penal não faz
distinção entre acórdão condenatório inicial e acórdão condenatório
confirmatório da decisão. Não há, sistematicamente, justificativa para
tratamentos díspares. 3. A ideia de prescrição está vinculada à inércia
estatal e o que existe na confirmação da condenação é a atuação do
Tribunal. Consequentemente, se o Estado não está inerte, há
necessidade de se interromper a prescrição para o cumprimento do
devido processo legal. 4. Agravo regimental provido. (AgReg REx
1.237.572/RO, Relator Ministro Marco Aurélio, Redator Ministro
Alexandre de Moraes, Primeira Turma do STF, j. em 26.11.2019).
Esta e. Corte já decidiu:
Embargos
de
Declaração.
Extinção
da
punibilidade.
Acórdão
confirmatório de sentença condenatória. Causa interruptiva do lapso
prescricional. Art. 117, IV, CP. A inserção do acórdão condenatório
como causa interruptiva do prazo prescricional na nova redação do art.
117, IV, do CP, efetuada pela Lei n. 11.596/07, não estabelece distinção
entre as decisões de 2o Grau que reformam sentença absolutória, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0008461-54.2013.8.26.0050/50001 -Voto no 51.855
5
simplesmente confirmam eventual condenação do Juízo a quo.
Estando patente que o legislador não contemplou essas duas situações
separadamente por uma questão de evidente opção legislativa,
inexiste motivo para que o intérprete da lei o faça. Pondere-se,
ademais, que entendimento diverso ensejaria, inclusive, a interposição
sistemática de apelos de sentenças condenatórias, interpostos de
modo meramente procrastinatório, visando exclusivamente a atulhar o
processamento recursal em 2a Instância e obter a extinção da
punibilidade
pela
prescrição
(Embargos
de
Declaração
no
0000529-41.2011, 8a Câmara Criminal, rel. Des. Grassi Neto, j.
29/01/2015).
Penal. Prescrição penal. Artigo 117(IV), do CP, com nova redação dada
pela Lei n° 11.596/2007. O acórdão confirmatório da condenação é
condenatório
absolutório é que não é! Trata-se de causa de
interrupção da prescrição da pretensão punitiva estatal (Embargos de
Declaração no 0006464-67.2008, 9a Câmara Criminal, rel. Des. Souza
Nery, j. 06/10/2011).
Portanto, como o réu foi condenado à pena de 1 ano, 6
meses e 20 dias de reclusão, por infração ao disposto no artigo 155, § 4o, incisos I e
IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, o prazo prescricional é de 4
anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal. Assim, considerando os
marcos interruptivos, não decorreu o referido lapso prescricional, conforme já
explicitado no acórdão embargado.
Por fim, inexistindo qualquer espécie de ambiguidade,
omissão, contradição ou obscuridade, a insurgência ora posta não merece
acolhimento.
Nessas circunstâncias, ficam rejeitados os presentes
embargos.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0008461-54.2013.8.26.0050/50001 -Voto no 51.855
6